Tribunal: TJDFT
Processo: 0709384-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709384-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WALERIA DE AMORIM MOTA ALVES EMBARGADA: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Waleria de Amorim Mota Alves (ID no 73651765) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso (ID no 73250048). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 8 de julho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO